Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Processo : 0722244-75.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do capítulo da decisão que, em embargos à execução opostos pela agravante, indeferiu a tutela de urgência para concessão do efeito suspensivo, assim como o requerimento de gratuidade de justiça, considerando que, no juízo originário, houve indeferimento da benesse em outros processos ajuizados pela agravante, nos quais não foram comprovados os requisitos de lei. De início, a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente para o fim de dispensa do preparo, tendo em conta o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Da análise dos autos originários de n. 0708393-06.2021.8.07.0020, verifico o recolhimento das custas iniciais, conforme consta nos ids. 101874401, sem qualquer ressalva. Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. É que, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...] (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. [...] (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) [...] 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. [...] (APC 0710729-30.2018.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020) Ademais, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso no qual não obteve êxito no exame de pedido liminar, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, para conhecimento da outra parcela do recurso, ou seja, quanto à tutela de urgência indeferida na origem, a agravante deverá recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator